Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303, STJ. RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes embargos de terceiros para determinar o desbloqueio dos precatórios, uma vez que comprovada a titularidade do crédito. Em razão do princípio da causalidade, o magistrado condenou a embargada no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. 1.1. Pretensão da embargada de reforma da sentença. Sustenta que é incabível a condenação da recorrente aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação.

2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. Quanto ao princípio da causalidade, deve-se entender que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

3. Em consonância com a Súmula 303 do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

4. Correto o magistrado quando afirma que a embargante realizou pedido genérico de bloqueio de precatórios, sem antes realizar pesquisa sobre a situação de cada um deles, correndo o risco de bloquear precatórios já negociados, como ocorreu no caso dos autos.

5. Nos presentes autos, a embargada apresentou impugnação, na qual alegou a falta de interesse de agir do embargante e afirmou que não deu causa a qualquer restrição. 5.1. Ressalta-se que a cessão de direitos creditórios resta comprovada por escritura pública lavrada em 22/01/2021. Ainda, o embargado comprovou que requereu sua habilitação nos autos que tramitam perante o STJ em 09/02/2021, anteriormente ao ajuizamento do processo de origem, o qual se deu em 02/03/2021. 5.2. Dessa forma, a embargante tinha meios de pesquisar acerca da situação dos precatórios a fim de evitar constrição em bens de terceiros.

6. Apelo improvido.